Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-55.2020.8.11.0033
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000224-55.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRESSA NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 046.954.431-71 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), HUELDER MARIANO DIAS - CPF: 063.101.571-08 (APELADO), ANDRESSA NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 046.954.431-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HUELDER MARIANO DIAS - CPF: 063.101.571-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA (Andressa e (
Huelder)
. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (
Huelder)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO

DEFENSIVO

(Andressa)
1.

DESCLASSIFICAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. OPERAÇÃO “ÁGUAS CLARAS”. ENTORPECENTES APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE.
“PONTO” DE VENDA DE DROGAS.
PETRECHOS TÍPICOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS CIVIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No. 8 TCCR/TJMT.
2.

PENA-BASE
. MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO FIXADO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS.

DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PRIMARIEDADE NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE.
3.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ENUNCIADO No. 52 DA TCCR/TJMT. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ
. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006 NÃO ATENDIDOS.
4.

ABRANDAMENTO DO REGIME
. INVIABILIDADE.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EMBASADO NO
QUANTUM
DA PENA, REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 33, § 2o, “B”, E § 3o DO CP).
4.1.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
FALTA DE REQUISITO LEGAL. ART
. 44, I, DO CP.
RECURSO

MINISTERIAL
.

5.
(Andressa e Huelder)
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. MERA PRESUNÇÃO.
IN DUBIO PRO REO.
6
.
(Andressa)

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROPRIEDADE DAS ARMAS E MUNIÇÕES ASSUMIDA PELO CORRÉU (COMPANHEIRO) EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DÚVIDA INSUPERÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS. PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1
.
A apreensão de
16,9g
de pasta base de cocaína, petrechos comumente utilizados para a traficância, um caderno indicando a venda de entorpecentes, a quantia em espécie de R$
3.940,00

(em notas de diversos valores), a
i
nvestigação prévia por meio de várias denúncias prévias anônimas informando o cometimento de tráfico de drogas na casa da apelante e de seu companheiro, aliados ao cumprimento de mandado de busca e apreensão -
por meio da Operação
“Águas Claras”
-,
constituem provas irrefutáveis da materialidade e autoria do delito de Tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06).

1.2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

2.
Se foram exasperadas duas circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) – circunstâncias e consequências do crime – em 1 ano e 3 meses, quando a pena deveria afastar-se da basilar e pelo dobro do tempo, como previsto no critério ideal eleito pelo STJ, o pleito é inócuo, quando já fixado em montante abaixo do indicado.
Sobremaneira, se a
primariedade da apelante foi devidamente observada, sendo os antecedentes não valorados negativamente.

3.

Conquanto não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, conforme Enunciado no. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.

4.1.

Não cabe a fixação do regime semiaberto, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, devendo ser mantido o regime fechado
em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP. Precedentes STJ.

4.2
.

Indevida

a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, quando o requisito objetivo não é preenchido (condenação à pena privativa de liberdade abaixo de 4 anos), como estabelecido no art. 44, I, do CP.

5.
Imperioso manter-se a absolvição dos réus da autoria do crime de Associação ao Tráfico de drogas, se inexistente prova robusta, cabal, da

existência do vínculo associativo, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência, a tal tipo de crime, inerentes
. A propósito,
“(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)”
(HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

6.
No processo criminal vigora o princípio, segundo o qual, a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se a ré nega veementemente a prática do delito e o contexto probatório colhido sob o crivo do contraditório se mostra frágil para embasar a condenação, emergindo dúvida acerca da propriedade das armas de fogo e munições, imperiosa é a manutenção da sentença absolutória, consoante o axioma jurídico
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos
de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Andressa Nascimento de Lima
e pelo
Ministério Público Estadual
, contra sentença anexada sob Id. 86351504 – fls. 152/201, em que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.,
condenou Andressa
pelo cometimento do delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), à pena de
6 anos e 3 meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
625 dias-multa
, e a
absolveu
dos delitos de
Associação para o tráfico de drogas
e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 35 da Lei no. 11.343/06 e art. 12 da Lei no. 10.826/03).

Além de
Andressa
, o referido
Juízo
também
condenou Huelder Mariano Dias
à reprimenda de
1 ano
de
detenção,
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, e à pena de
5 anos, 2 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
530 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de drogas
em concurso material (art. 33,
caput
,

da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP) e o
absolveu
do crime de
Associação para o tráfico
(art. 35 da Lei no. 11.343/06)
.

Em suas razões,
Andressa
pleiteou:
1)
a
desclassificação do crime de tráfico
, sob assertiva de que as provas produzidas não seriam suficientes para condená-la, com a consequente
restituição dos valores
em espécie apreendidos na residência.

Se vencida nessas teses, visou
2)
a
redução da pena-base
para o mínimo legal;
3)

o reconhecimento do crime na
forma privilegiada
(art. 33, § 4o, da Lei de Drogas);
4.1)
o
abrandamento

do regime
de pena, e,
4.2)
a
substituição da pena por restritivas de direito
, prequestionando a matéria
(Id. 86351510).

Em suas razões recursais, o
órgão ministerial requereu
:
5)
a
condenação dos réus
(
Andressa e Huelder
) pela autoria do crime de
Associação ao tráfico de drogas
(art. 35 da Lei no. 11.343/06)
,
alegando a existência de prova acerca do
animus associativo
, bem como,
6)
a suficiência probatória para responsabilização penal de
Andressa Nascimento de Lima
pelo crime de
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
art. 12 da Lei no. 10.826/03) (Id. 86351518).

As
contrarrazões
ministeriais e defensivas são pelo
desprovimento
dos recursos opostos pela parte
ex adversa
(Id. 86351513 e Id. 86351524).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento

do apelo ministerial
e pelo
desprovimento do recurso defensivo
(Id. 90029484),
conforme respectivo sumário que segue:

“Tráfico de drogas, associação para tal finalidade e posse ilegal de arma de fogo. Ação penal julgada parcialmente procedente. Irresignação das partes.
1)
Apelo defensivo
: Pretendida desclassificação do tráfico para posse de droga para uso próprio em relação à acusada Andressa Nascimento de Lima. Inviabilidade
. Materialidade e autoria comprovada nos autos a partir das interceptações telefônicas, confirmadas em juízo pelos depoimentos prestados por policiais civis que atuaram nas investigações. Condenação pelo tráfico de drogas que era mesmo de rigor. Pena aplicada com adequação, inclusive quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, porquanto se trata de acusada que responde ação penal por ser integrante da organização criminosa Comando Vermelho.
2)
Apelo ministerial
: a) Pretendida a condenação dos réus nos termos da denúncia. Procedência.
Depoimentos dos policiais dão conta da associação estável e permanente entre os acusados para a prática do narcotráfico. Eficácia probatória dos testemunhos policiais que só fica comprometida em caso de má-fé, não demonstrada no caso dos autos.
b) Pretendida a condenação da corré Andressa Nascimento de Lima por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Procedência
. Tendo sido as armas de fogo apreendidas dentro do quarto da acusada, em local de fácil acesso e dentro de sua própria residência, torna-se impositiva sua condenação. Depoimento de testemunha que confirma a ciência da acusada quanto à posse das armas apreendidas. Absolvição inviável.
Parecer pelo provimento do apelo ministerial, para que os réus sejam condenados nos termos da denúncia, e pelo desprovimento da apelação defensiva.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021